Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual civil. Ação declaratória. Pretensão de tutela antecipada. Alegações dependentes de prova.

1.. A alegação dependente de prova, como é o caso de existência de simulação, inviabiliza a pretensão de tutela antecipada.

2.. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.